Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada revista, uma vez que, nas palavras por ela aviadas, [...] não há de se falar em prescrição, tendo em vista que a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores compreende a aposentadoria como ato complexo e, em razão disso, demanda homologação do Tribunal de Contas, para somente a partir desse momento podermos falar em prescrição ou decadência [...].

II. Não constatado o alegado vício do acórdão revisto, o qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: consumada a prescrição do fundo de direito.

III. No ponto, transcrevo o excerto da sentença mantida em grau revisional: [...] A autora se aposentou em 18/03/2016 – id. 89247577 – pág. 49 (data do ato que originou a dívida em questão e que lhe possibilitou o exercício do direito de ação, uma vez que, antes da aposentadoria, não há que se falar em incorporação), tendo a actio sido proposta no dia 19/04/2021, ou seja, de forma extemporânea, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos, previsto no Decreto no 20.910/32, para tal mister. Ressalte-se que o ato de incorporação das verbas à aposentadoria consubstancia ato único, plenamente aferível na data da aposentadoria, razão pela qual incide a prescrição de fundo de direito, não havendo que se falar em trato sucessivo, a respeito. Os efeitos financeiros são mera decorrência do ato de incorporação, dele dependendo, o que implica dizer que não subsistem, por si só, sob o viés jurídico [...].

IV. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

VII. Improvidos os embargos declaratórios.